Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0008335-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ GRATO DAVID, GERALDO ZAMBALDI LARA EMBARGADO: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator